Tribunal: TJBA
Processo: 8157882-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157882-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NECI SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Neci Souza Barbosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, em face de negativação realizada pela apelada, decorrente de suposta dívida cedida pelo Grupo Casas Bahia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da negativação realizada pela apelada em nome da apelante, decorrente de suposta dívida cedida pelo Grupo Casas Bahia, e seus eventuais desdobramentos quanto à responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

A relação jurídica em questão é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, cabendo à apelada comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da cessão de crédito.

A apelada não apresentou o instrumento formal que comprove a regularidade da cessão de crédito, conforme exigido pelo artigo 288 do Código Civil, tampouco comprovou a notificação da apelante sobre tal cessão, requisito indispensável para sua eficácia perante o devedor, nos termos do art. 290 do mesmo diploma legal.

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito enseja dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para: (i) declarar a inexistência do débito objeto da lide; (ii) condenar a parte apelada a promover a retirada do nome da parte apelante do cadastro de inadimplentes; e (iii) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

Tese de julgamento: "Para a validade da cessão de crédito, é imprescindível a apresentação do instrumento formal exigido pelo artigo 288 do Código Civil. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de cessão de crédito não comprovada, enseja dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 288, 290; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1846222 RS 2019/0326486-1, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 1607866 PR 2019/0319122-0, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 20/05/2024; TJ-MT, RECURSO INOMINADO 1025250-29.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 15/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8157882-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NECI SOUZA BARBOSA
e como apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA